Tribunal: TJSP
Processo: 1003154-96.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre os segurados e a concessionária, além de não ter apresentado as apólices de seguro com os produtos cobertos. Laudo produzido unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003154-
96.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ENERGISA
SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003154-96.2019.8.26.0081
2
Apelação Cível no 1003154-96.20198.26.0081 – Adamantina
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42754)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados
na
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Seguradora que
não demonstrou a relação jurídica existente
entre os segurados e a concessionária, além
de não ter apresentado as apólices de seguro
com os produtos cobertos. Laudo produzido
unilateralmente. Improcedência que se faz
de rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por Energisa
Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A (fls. 528/553) contra a
sentença (fls. 519/525), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara
da Comarca de Adamantina, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada pela
Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra ela. Tece considerações a
respeito dos fatos e do andamento processual. Assevera sobre a
necessidade de a autora ter mantido em sua posse os aparelhos tidos
como sinistrados, para que pudesse periciá-los e fazer a contraprova
pertinente. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e a
ausência de laudo técnico especializado. Discorre sobre a aplicabilidade
da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel. Diz que não há nexo
causal entre a atividade da requerida e os danos que a requerente
pretende sejam ressarcidos. Aduz a ocorrência de fatos da natureza, que
afastam o nexo de causalidade. Discute a não aplicabilidade do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003154-96.2019.8.26.0081
3
de Defesa do Consumidor. Prequestiona a matéria. Postula o
provimento da apelação e, por conseguinte, a reforma da sentença.
Zurich
Santander
Brasil
Seguros
S/A
apresentou contrarrazões às fls. 559/571. Requer, em suma, a
manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O apelo da ré encontra guarida.
Com efeito, embora realmente não se ignore
que os moradores de determinada região, no caso, na cidade de
Adamantina/SP, recebam a prestação dos serviços de energia elétrica
pela concessionária ré, não se mostra da mesma forma tão evidente a
relação jurídica na extensão pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras
residências, embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não
mantenham nenhum vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que
nada mais são que furto de energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre os consumidores segurados e a concessionária, não há
falar em efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003154-96.2019.8.26.0081
4
face da concessionária. E a documentação de fls. 140 não se presta a
tanto, até porque se refere a todo atendimento prestado na cidade dos
segurados.
Ademais,
embora
não
se
ignore
a
responsabilidade objetiva da concessionária, deve-se observar que a
seguradora também não trouxe aos autos todas as apólices de seguro
com os produtos cobertos para, assim, se aferir a correta
correspondência com os produtos sinistrados.
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os únicos documentos apresentados foram
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente (fls.
63/72, 80/88, 91/97, 105/114, 121/126 e 132/133).
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003154-96.2019.8.26.0081
5
serviço público do dano provocado no equipamento, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
O
provimento
do
recurso
importa
em
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator